Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Desclassificação. Mutatio libelli. Pena. Culpabilidade. Causas de aumento. Suspensão do direito de dirigir. Dano moral.
1 - No recurso de apelação, não pode o Tribunal reconhecer circunstância elementar não descrita na denúncia - dolo eventual -, nem em aditamento a essa, para agravar a situação do réu, pena de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal (Súmula 453 do c. STF).
2 – No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a conduta de fugir após a colisão e esconder o veículo, na tentativa de ocultá-lo e dificultar as investigações, merece maior censurabilidade e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - Para o acúmulo das causas de aumento necessária fundamentação concreta, quando as circunstâncias do caso concreto exigirem sanção mais rigorosa, examinada a partir de elementos que extrapolem o tipo penal.
4 – Pode o Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda. Havendo duas causas de aumento da pena, possível seja uma delas usada como circunstância judicial desfavorável, e a outra, na terceira fase.
5 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6 - A indenização mínima fixada na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não prejudica eventual ação de reparação de danos no juízo cível, que poderá complementar o valor estipulado, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
7 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Apelações providas em parte.